Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012279-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES NASCIMENTO - CPF: 442.651.401-06 (AGRAVADO), ROBERTO SANTIAGO - CPF: 451.901.601-06 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO MARINHO FERREIRA - CPF: 174.749.301-53 (AGRAVADO), BENEDITO SIDNEY LOPES MOREIRA - CPF: 412.043.521-00 (AGRAVADO), ADRIANE SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE - CPF: 900.430.811-34 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 205.988.071-87 (AGRAVADO), GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (AGRAVADO), RAIMUNDA LOPES SOBRINHO - CPF: 046.028.381-20 (AGRAVADO), FRANCISCO INACIO DA SILVA - CPF: 048.380.921-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1012279-57.2019.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE(S):

CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO(S):

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO e outros

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – IRRESIGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO REVISTO – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.

Revejo meu posicionamento para alinhá-lo segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. (AgInt no AREsp 1465591/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra

a decisão monocrática que negou provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto a fim de reformar a decisão que

deferiu o benefício da justiça gratuita e inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a patente vulnerabilidade da parte autora, ora agravada.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida,
“posto que já pacificado o entendimento que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH vinculados ao FCVS, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser provido o presente recurso, aplicando -se a regra geral da distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I do CPC.”
(ID. 24298549).

Sob tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 27011475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

E pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que razão assiste à agravante e, rendo-me aos argumentos vertidos no presente recurso, porquanto a
decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento (ID no 21377481) interposto pela ora agravante em face da decisão que
deferiu o benefício da justiça gratuita e inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a patente vulnerabilidade da parte autora, ora agravada
,
não deve prevalecer por não representar a melhor aplicação do direito
, neste momento processual.

Alias, valho-me da transcrição do meu voto posteriormente proferido no RAI
1016800-45.2019.8.11.0000
(ainda não há acordão do julgamento! Em pauta do dia 05/2),
que cuida de situação semelhante, senão idêntica a dos presentes autos:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. (AgInt no AREsp 1465591/MT).-”

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravados, ajuizaram ação visando a cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, sob o argumento de que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios relativos à construção estrutural que comprometem a sua habitação e segurança.

Ao sanear o feito, o Juízo singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6.o, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência dos autores é evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via de conseqüência, na impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Com efeito, em regra, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Todavia, segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido."(STJ - AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional,
no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS." (TJMT - N.U 1016099-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AO CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS." (TJMT - N.U 1001368-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

No caso, os próprios agravados afirmam na contraminuta (ID 24793486) que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, na maioria anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando assim a incidência do referido diploma.

Também há nos autos evidências de que os contratos em discussão são vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Portanto, revendo meu posicionamento para alinhá-lo à jurisprudência acima colacionada, com relação aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão monocrática para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

É como voto.-“

No presente caso, os próprios agravados afirmam na contraminuta (ID 27011475 – pg.3) que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, na maioria anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando assim a incidência do referido diploma.

Também há nos autos evidências de que os contratos em discussão são vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Portanto, revendo meu posicionamento para alinhá-lo à jurisprudência acima colacionada, com relação aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo interno da agravante -
CAIXA SEGURADORA S/A
e
, em juízo de retratação,
reconsidero
a decisão proferida no ID. no 21377481, para
dar
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, a fim de reformar em parte a decisão, para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020